Tribunal: TJDFT
Processo: 0037912-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0037912-49.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS APELADO: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 11306592) interposta contra a sentença (ID 11306580) prolatada pela douta Juíza da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de nulidade de auto de infração ajuizada por BERNADETE MARIA MAYER DE ARAÚJO em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido inaugural. Em que pese a insurgência da apelante, o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da preclusão lógica, porquanto, instada a se manifestar acerca da r. sentença, a apelante, no bojo do seu recurso, reconhece que emitiu o Auto de Demolição enquanto vigente a proibição judicial para tanto. Eis o trecho da apelação de onde extraída essa conclusão (ID 11306592): “Em outros termos, a AGEFIS realmente se equivocou ao lavrar novo auto de intimação demolitória, o que ocorreu em virtude da notória sobrecarga de atividades (...)”. Ora, tal situação, em confronto com o provimento jurisdicional, revela atitude contraditória da parte ré. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se: [...] A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. No caso em análise, a atual postura processual da parte agravada denota incoerência com o posterior requerimento de restituição de eventuais valores pagos a maior e, em juízo sumário de cognição, parece esbarrar no óbice inexpugnável da preclusão lógica. [...] (Acórdão n.1174699, 07008889220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Realmente, a preclusão lógica se dá quando a interposição do recurso não pode mais ser exercida, porque a própria parte praticou ato incompatível com a vontade de recorrer: no caso em comento, reconheceu os fundamentos que deram azo ao comando sentencial, conformando-se, portanto, com a procedência do pedido autoral. A referida preclusão tem relação com o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 5o do Código de Processo Civil, o qual em especial à vedação ao comportamento contraditório: venire contra factum proprium. Ademais, a alegação de que a parte poderia ter apresentado mera petição em processo correlato, em vez de ajuizar nova ação, em nada influencia o resultado do feito, uma vez que o direito de ação é subjetivo. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Não há que se falar em majoração de honorários recursais, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...) 5. Agravo interno improvido. E indeferimento do pedido, formulado pelo agravado, de arbitramento de honorários advocatícios recursais. (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017.) Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador